Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-95.2021.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005313-95.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRENE AIRES DE SOUSA - CPF: 562.386.063-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005313-95.2021.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: JACIRENE AIRES DE SOUSA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDÃO ANULADO – STF – JUIZO DE RETRATAÇÃO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO
EXPRESSIVO DA LINGUAGEM
- TEMA 1097 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.

O Tema 1097 firmou a seguinte tese:
“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.”

2.

Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado, para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como afasto a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos ao julgamento desta Turma Recursal, tendo em vista que, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1097 do STF.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante requer a flexibilização da sua jornada de trabalho sem prejuízo de sua remuneração integral com a finalidade de dispensar os cuidados necessários a seu filho diagnosticado com Transtorno Expressivo da linguagem (CID 10: F80.1).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a obrigação do ente requerido em reduzir a carga horária de trabalho da autora em 25% (vinte e cinco por cento), sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, ainda fixou multa prevista no artigo 1.026,§2º do Código de Processo Civil, em 2% sobre o valor atualizado da causa, por entender que os embargos manejados pela reclamante eram de caráter protelatório.

Em sede de recurso, o recurso interposto pelo reclamado foi provido e os pedidos foram julgados improcedentes.

A reclamante se insurge contra a decisão alegando que tal decisão é contraria ao entendimento do e. Supremo Tribunal Federal sobre o caso em comento, nos termos do Tema 1097.

Pois bem, da acurada análise dos autos, entendo que razão assiste a recorrente, conforme passo a expor.

Inicialmente, esclareço
que, em 02/10/2018, o Governo do Estado de Mato Grosso sancionou a Lei Complementar 607/2018, que previa a concessão ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, a redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração.

Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
– SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA –
VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo
’ [TJMT, N.U 0184575- 44.2015.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.
(TJ/MT, Órgão Especial Cível, ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgamento em 22 de junho de 2020).

No entanto, apesar da reconhecida inconstitucionalidade da referida lei estadual, fato é que o
Supremo Tribunal Federal
, em julgamento do Recurso Extraordinário 1237867 –
Tema 1097
, firmou a seguinte tese:
“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.”

A norma mencionada na tese garante aos servidores federais a redução da carga horária de trabalho, sem redução de remuneração, quando comprovada a deficiência de cônjuge, filho ou dependente.

Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski, asseverou que:
“Ademais, vale destacar que, tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência, têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.”

Assim, à luz da tese firmada pelo c. STF, nos casos de omissão das legislações estaduais e municipais, deve ser aplicada a legislação federal.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEMA 1097 DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT. Turma Recursal dos Juizados Especiais. Número Único: 1000074-05.2023.8.11.9005. Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto. Julgamento: 10/04/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU 25% DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE 50% DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL TEMA 1097 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora pública estadual em prestar assistência a sua filha com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

2. Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1018278-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL. TEMA 1097 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

Em que pese à ausência de previsão em lei municipal a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portadora de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora publica municipal em prestar assistência a sua filha com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097).”
(N.U 1000298-17.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Por fim, o que não merece reparos, do acordão em epigrafe e o afastamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois, no caso dos autos, não se consubstancia o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos em face da sentença, de modo que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, se mostra indevida, razão pela qual resta afastada.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, e voto no sentido de reformar o acórdão, para dar parcial provimento ao recurso interposto por ESTADO DE MATO GROSSO apenas para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024